Tribunal: STF
Processo: RE 87055
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
ICM. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGA INDEVIDAMENTE. SE A CARGA
TRIBUTARIA RESULTANTE DE IMPOSTO INDIRETO E ABSORVIDA NA MARGEM DE
LUCRO BRUTO DO COMERCIANTE, POR NÃO HAVER INTEGRADO A FORMAÇÃO DO
CUSTO SOBRE O QUAL FOI CALCULADO O LUCRO, RECAI ELA SOBRE O
CONTRIBUINTE DE JURE. SÚMULA 546. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.